Tribunal: TJPA
Processo: 0819609-32.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10461 - Direito de Vizinhança
Data de julgamento: 2025-09-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0819609-32.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: COOPERATIVA DE TRANSPORTE COOPERMIXPARA

AGRAVADO: WILTON LUIZ MARTINS RIBEIRO

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa.

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. INSTALAÇÃO DE CÂMERAS DE VIGILÂNCIA EM IMÓVEL LOCADO. ALEGADA VIOLAÇÃO À PRIVACIDADE E ESPIONAGEM COMERCIAL. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência em ação de obrigação de fazer, ajuizada com o objetivo de determinar a retirada de câmeras de vigilância instaladas em imóvel de propriedade do agravado, ex-presidente da cooperativa e locador do bem, bem como a vedação de varanda utilizada para suposta observação das atividades internas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a instalação de câmeras de vigilância voltadas à cooperativa e a utilização de varanda do imóvel pelo agravado configuram violação ao direito à privacidade; e (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos legais do art. 300 do CPC para concessão de tutela de urgência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A simples instalação de câmeras de segurança em áreas externas ou comuns, sem prova de captação indevida de imagens íntimas ou confidenciais, não configura, por si só, violação ao direito à privacidade.

4. O agravado demonstrou que as câmeras foram instaladas com finalidade de segurança patrimonial, estando visíveis e localizadas em sua propriedade, sendo duas de sua titularidade e as demais instaladas com ciência da cooperativa durante sua gestão.

5. Inexiste prova técnica, pericial ou documental de que as imagens captadas revelem atividades sigilosas, informações estratégicas ou invasão de ambientes privados da cooperativa.

6. A existência de varanda voltada para a cooperativa não se traduz em conduta ilícita ou indício de vigilância abusiva, sendo ilegítima a pretensão de vedação do espaço sem base contratual ou legal.

7. O perigo de dano não se encontra configurado, pois os fatos alegados são antigos, sem comprovação de prejuízo atual ou concreto à cooperativa, que permanece em funcionamento normal.

8. A tutela de urgência exige demonstração simultânea de probabilidade do direito e risco de dano, o que não se verifica no caso concreto.

9. Alegações recursais apresentam inconsistência argumentativa, abandonando fundamentos iniciais e desconsiderando elementos relevantes, como a ausência de provas de uso indevido das imagens.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por COOPERATIVA DE TRANSPORTE COOPERMIXPARA contra decisão proferida pela 1ª Vara Cível e Empresarial de Santa Izabel nos autos da ação de obrigação de fazer c/c tutela de urgência (processo nº 0803132-78.2024.8.14.0049), ajuizada por WILTON LUIZ MARTINS RIBEIRO.

A decisão agravada foi proferida nos seguintes:

“No caso em comento, verifico que não estão presentes os requisitos ordenados em lei para concessão do pedido de tutela de urgência.

Em sede de cognição sumária, após examinar, na situação vertente, os argumentos apresentados na peça inicial e os documentos que a acompanham, entendo que não restarem satisfeitos os pressupostos necessários ao deferimento da medida liminar.

Inicialmente, verifico que muito embora existam câmeras de vigilância direcionadas para o imóvel do autor, isso, por si só, não faz prova de que haja alguma violação ao seu direito de privacidade e intimidade, devendo haver prova de que tais equipamentos foram instalados com esse intuito alegado pelo autor, quanto a espionagem comercial, não vislumbrado, em sede de cognição sumária.

Ressalto, por oportuno, que a espionagem comercial é a ação de uma entidade não estatal que tenta obter dados ou conhecimentos sigilosos de uma empresa, indústria ou instituição, com o objetivo de obter vantagens comerciais.

No que tange à probabilidade do direito, esta não foi devidamente comprovada, já que o réu Wilton Luiz Martins Ribeiro, por instalar as referidas câmeras e o fato de estar na varanda de sua propriedade em algum momento do dia, por si só, não significa, a má intenção de espionagem comercial.

Quanto a venda do comércio de pallets na entrada do estabelecimento da empresa requerente, não ficou demonstrado, somente pelas fotos, que isso é uma atividade que esteja prejudicando, inteiramente, o direito de ir e vir das pessoas que trabalham na empresa da parte autora, considerando o espaço existente de entrada, qual seja, de 12 metros, conforme croqui apresentado no ID 130469997 - Pág. 3, o que, em primeira análise, não impediria o acesso de pessoas e veículos ao ambiente da empresa ora requerente.

Por sua vez, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo não está configurado, uma vez que tais circunstâncias apontadas pelo autor podem ser revistas pelo juízo, durante o decurso do processo, em sendo verificados, pela instrução processual, alguma atitude negativa por parte do requerido que mereça a intervenção jurisdicional.

Ante o exposto, não estando presentes os requisitos para a concessão da medida reclamada e com base no art. 300 do Código de Processo Civil, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência.”

Em suas razões recursais, a agravante sustenta, em síntese, que o agravado, seu ex-presidente e locador do imóvel onde funciona, instalou oito câmeras de vigilância voltadas para o interior da cooperativa e utiliza varanda de sua propriedade para observar as atividades internas, configurando violação ao direito à privacidade.

Requer provimento do recurso para reformar a decisão agravada para determinar a retirada das câmeras e vedação da varanda, sob pena de multa diária.

Em decisão inicial, foi indeferido o pedido de efeito suspensivo.

A parte agravada apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Nada mais havendo, vieram-me os autos conclusos para julgamento.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento da sessão do plenário virtual.

Belém,
data registrada no sistema
.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

2.

Mérito.

No mérito, verifica-se que o recurso não reúne, em juízo de probabilidade, os requisitos necessários à concessão da tutela de urgência.

Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, exige-se a demonstração da probabilidade do direito alegado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. A análise dos elementos constantes dos autos evidencia que tais pressupostos não se encontram suficientemente demonstrados.

Quanto à alegada violação ao direito à privacidade, constata-se que a simples existência de câmeras de segurança direcionadas a áreas comuns ou externas, por si só, não se revela apta a caracterizar violação a esse direito fundamental. O agravado esclareceu que apenas duas câmeras lhe pertencem, estando instaladas em local visível de sua propriedade, com finalidade estrita de segurança patrimonial.

Além disso, as demais câmeras foram instaladas durante sua gestão na cooperativa, com ciência e anuência dos cooperados, circunstância que enfraquece a tese de ilegitimidade. Ademais, a agravante não apresentou justificativa plausível para a manutenção dos equipamentos em área de seu próprio domínio após a destituição do agravado, fragilizando sua narrativa.

Também não se produziu qualquer prova técnica ou pericial que evidencie captação de imagens íntimas, sigilosas ou abusivas. Ao contrário, restou indicado que as atividades operacionais da cooperativa ocorrem em ambiente estanque (container), e as administrativas em sala fechada, o que torna improvável a captação irregular de imagens.

No tocante ao perigo de dano, observa-se que os fatos narrados não são recentes, inexistindo comprovação de prejuízo concreto ou irreparável. A cooperativa permanece em funcionamento, sem demonstração de comprometimento das suas atividades. As alegações de risco apresentam-se genéricas e hipotéticas, não satisfazendo o requisito exigido pelo art. 300 do CPC.

Importa destacar que, embora o direito à privacidade seja protegido pelo art. 5º, X, da Constituição Federal, não possui caráter absoluto, devendo ser ponderado com outros direitos constitucionais, como o de propriedade e segurança. O agravado, na condição de proprietário do imóvel, exerce vigilância legítima de sua área, sem evidência de invasão a domicílio ou a espaços privados alheios.

A jurisprudência invocada pela agravante refere-se a hipóteses distintas, de captação invasiva de imagens no interior de residências, o que não se amolda à situação dos autos. A visualização de áreas externas ou de acesso público não configura violação à intimidade.

O pleito de vedação da varanda, por sua vez, representa limitação desproporcional ao direito de propriedade do agravado, desprovida de base legal ou contratual. Não se pode restringir o uso de bem particular com fundamento em alegações frágeis e não demonstradas.

Ainda, nota-se inconsistência nas razões recursais, que inicialmente se fundavam em espionagem comercial e, posteriormente, passaram a sustentar genérica violação da privacidade, com abandono de pedidos relevantes, como a cessação do comércio de pallets, sem justificativa plausível.

Por fim, inexiste prova de uso indevido das imagens ou de acesso a informações estratégicas da cooperativa. A ausência desses elementos compromete de modo decisivo a probabilidade do direito invocado.

Assim, em análise de cognição sumária própria desta fase processual, conclui-se que a decisão agravada encontra-se devidamente fundamentada e alinhada aos requisitos do art. 300 do CPC, não se verificando elementos que autorizem sua reforma.

3.

Parte dispositiva.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo de instrumento, mantendo integralmente a decisão agravada.

É voto.

Belém,

Des. Ricardo Ferreira Nunes

Relator

Belém, 30/09/2025